Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CURADORIA PROVISÓRIA. COMPANHEIRO. RETENÇÃO PARTE DE PROVENTOS DO CURATELADO. CONTA JUDICIAL. PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO. NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a retenção de parte dos rendimentos do curatelado em conta judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastar a retenção de partes dos valores recebidos pelos curatelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedada apreciação por essa instância recursal de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade por inovação recursal. Preliminar de ofício suscitada.
4. No caso dos autos, restou demonstrado que os gastos com o curatelado, estando correta a decisão que determina a retenção de parcela que sobra mensalmente do seu salário, objetivando a manutenção da sobrevivência e do patrimônio do curatelado.
IV. DISPOSITIVO
4. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.767.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1338839 da relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 2010012 da relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1403045 de relatoria do Desembargador Esdras Neves na 6a Turma Cível.